Tribunal: STF
Processo: HC 198472
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Eucherlis Teixeira Lima Filho, advogado, em benefício de Ivan Sousa Morais, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.2.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 647.507. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0751556-90.2021.8.18.0000, pela Desembargadora Eulália Maria Ribeiro Gonçalves Nascimento Pinheiro, do Tribunal de Justiça do Piauí.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 20.2.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal).
    Em 21.2.2021, o juízo da Vara Núcleo de Plantão da Comarca de Teresina/PI converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Piauí e a medida liminar foi indeferida pela desembargadora relatora.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 647.507 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 26.2.2021, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5. Contra essa decisão se impetra o presente habeas corpus, alegando o impetrante que o paciente seria primário, de bons antecedentes e motorista de Uber, “que fez uma corrida para os verdadeiros indivíduos que cometeram o roubo, não tinha menor controle da ação”.
    Sustenta que “o ministério público em parecer mostrou-se favorável à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não vislumbrando nenhum requisito preventivo para aplicação da segregação cautelar” (sic).
    Afirma que, “ainda com parecer favorável do Ministério público, o eminente juiz da plantonista, de ofício entendeu pela prisão preventiva sem fundamentar cada requisito do art. 312 do CPP bem com os pressupostos do art. 313 do mesmo diploma legal e de forma abstrata não fundamentou periculum libertatis e o fumus comissi delicti” (sic).
    Defende que seria possível a mitigação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal pelas circunstâncias excepcionais do presente caso.
    Anota que, “de acordo com a presente recomendação do CNJ, tendo em vista a situação de calamidade pública e as prevenções para conter a disseminação do vírus, a prisão preventiva deve ser tomada apenas em casos altamente extremos e excepcionais”.
    Argumenta que “não há nesse caso concreto nenhum preenchimento dos pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis”.
    Assinala a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
    Este o pedido:
    “Ante ao exposto, requer-se de vossa excelência: 
    a) Com base nos fatos e fundamentos demonstrados, requer que seja, com urgência, a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA do paciente para defender-se solto do delito que lhe é imputado, comprometendo-se, desde logo, a comparecer a todos os atos processuais, sem criar qualquer obstáculo ou embaraço ao regular andamento da persecução penal; 
    b) Que seja aplicada medidas cautelares diversa da prisão elencadas no art.319 do CPP que vossa excelência entender necessária, seja expedido o competente Alvará de Soltura, com a maior celeridade possível” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 647.507. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Piauí.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal piauiense.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Piauí não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Na espécie em análise, evidencia-se flagrante ilegalidade na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    Tem-se no auto de prisão em flagrante que o paciente foi preso pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal), e que o corréu Karlos Victor de Souza foi preso em flagrante pelos delitos tipificados no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, no art. 329 do Código Penal (resistência) e no inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado).
    Em 21.2.2021, a autoridade policial concedeu ao paciente liberdade provisória mediante pagamento de fiança e representou pela prisão preventiva do corréu.
    O Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória sem fiança ao paciente , anotando:
    “Quanto à fiança arbitrada pela autoridade policial em favor de IVAN SOUSA MORAIS, tendo em vista que o autuado declarou que sua profissão é motorista de aplicativo, que autoridade policial constatou que ele não possui renda própria e que até o momento o autuado não realizou o pagamento da fiança arbitrada, o Ministério Público entende que deve ser dispensada a fiança, nos termos do art. 325, §1º do CPP, tendo em vista a hipossuficiência do autuado, devendo-lhe ser concedida liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão que o douto magistrado julgar cabíveis ao presente caso” (grifos nossos).
    Na mesma data, o juízo da Vara Núcleo de Plantão da Comarca de Teresina/PI converteu a prisão em flagrante do paciente e do corréu em prisão preventiva:
    “Sinteticamente, o trabalho da polícia local resultou na lavratura do auto de flagrante delito aqui apresentado, pela prática de roubo qualificado, tipificado pela polícia no art. 157, § 2.º, II E art. 14 da Lei 10.826/03 do CP, intentado por KARLOS VICTOR DE SOUZA E IVAN SOUSA MORAIS contra a vítima qualificada pela autoridade de plantão.
    Decido.
    Avaliando o auto de prisão em flagrante, tal como apresentado pela autoridade policial, entendo que não é o caso de relaxamento, vez que o documento apresenta os requisitos exigidos pela legislação processual, podendo ser classificado como flagrante impróprio, pois o indivíduo foi encontrado após o cometimento dos crimes, após ser imobilizados por populares que acionaram a polícia.
    De outra sorte, constato a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora para a manutenção da custódia cautelar.
    Quanto aos requisitos e fundamentos da prisão preventiva, verifico que são fortes os indícios de autoria e suficiente a prova da materialidade, constatados pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, com a indicação do bem subtraído da apreensão. Em relação aos fundamentos, vislumbro que há motivos para a decretação da prisão preventiva, visto que há necessidade de garantir a ordem pública, pois apesar de comprovado se possui antecedentes criminais (sistema indisponível), a conduta revelada apresenta perigo concreto anunciado pelos depoimentos que instruíram o auto, com aparente utilização de grave ameaça para imobilização e abordagem da vítima, durante a madrugada, com invasão de residência e mediante o uso de arma de fogo. Além disso, a liberdade do preso, diante das circunstâncias fáticas apontadas, implicaria em descrédito da justiça e disseminação do sentimento de impunidade..
    Sobre a adequação da prisão, nota-se que o comportamento ilícito, desafiador e dissimulado indicado pela vítima e testemunhas, traz descrédito a eventuais compromissos por ele assumidos e torna certa a necessidade de acautelamento mais severo, com o cerceamento da liberdade.
    Homologo, portanto, o auto de flagrante delito e converto a prisão em preventiva dos autuados KARLOS VICTOR DE SOUZA E IVAN SOUSA MORAIS, a teor dos arts. 311 e 312 do CPP. Intimados os presentes.
    Proceda-se ao registro do mandado de prisão no BNMP”.
    Embora o magistrado de primeira instância afirme ter sido o paciente preso em flagrante pela prática de roubo majorado, tem-se no auto de prisão em flagrante que ele foi preso apenas pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de posse de drogas para consumo pessoal, tendo a autoridade policial concedido liberdade provisória com fiança ao paciente, nos termos do art. 322 do Código de Processo Penal.
    Pelo que consta dos autos, não houve requerimento de custódia cautelar do paciente. Tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público manifestaram-se pela concessão de liberdade provisória. 
    Ao decretar a prisão preventiva, o juízo de origem atuou de ofício, contrariando disposições constantes do § 2º do art. 282 e do art. 311 do Código de Processo Penal:
    “Art. 282. (…) 
    § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”.
    “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.
    9. Quanto à conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, essa matéria foi objeto do julgado no Habeas Corpus n. 188.888, na sessão da Segunda Turma de 6.10.2020, no qual acolhi a interpretação sustentada pelo Ministro Celso de Mello, Relator.
    As modificações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal tiveram como objetivo depurar o sistema acusatório, impondo maior ônus à atuação do Ministério Público.
    Mesmo inalterada a previsão do inc. II do art. 310 do Código de Processo Penal, as alterações do § 2º do art. 282 e do art. 311 daquele diploma sinalizam a intenção do legislador de afastar, em qualquer circunstância, a decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento ministerial ou da autoridade policial, o que se aplica também às situações de flagrante delito, conforme a teleologia daquelas alterações legislativas.
    Sobre o tema, ponderou o Ministro Celso de Mello ao deferir o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 188.888: 
    “2. Impossibilidade, de outro lado, da decretação ‘ex officio’ de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia (ou de apresentação), sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Recente inovação legislativa introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’), que alterou os arts. 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo ao magistrado a possibilidade de ordenar, ‘sponte sua’, a imposição de prisão preventiva. Não realização, no caso, da audiência de custódia (ou de apresentação). Conversão, de ofício, mesmo assim, da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva. Impossibilidade de tal ato, seja em face da ilegalidade dessa decisão, seja, ainda, em razão de ofensa a um direito básico – o de realização da audiência de custódia – assegurado a qualquer pessoa pelo ordenamento doméstico e por convenções internacionais de direitos humanos. Medida cautelar concedida ‘ex officio’.
    – A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.
    – A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio ‘requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público’, não mais sendo lícito, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ‘ex officio’ do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.
    – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, § 2º, e 311, também do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.
    3. Processo penal. Poder geral de cautela. Incompatibilidade com os princípios da legalidade estrita e da tipicidade processual. Consequente inadmissibilidade da adoção, pelo magistrado, de medidas cautelares atípicas, inespecíficas ou inominadas em detrimento do ‘status libertatis’ e da esfera jurídica do investigado, do acusado ou do réu. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal”.
    Esse mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso dos autos. 
    No caso, não apenas não houve o requerimento da autoridade policial nem do Ministério Público, mas houve manifestação favorável à adoção de outras medidas diversas da prisão. O magistrado decretou a prisão de ofício e contrariou a manifestação daqueles que poderiam ter requerido a custódia e não o fizeram em inegável abuso de poder.
    Não havendo requerimento para conversão da prisão em flagrante em preventiva, com manifestação da autoridade policial e do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória ao paciente, não podia o juízo de origem ter decretado de ofício a custódia cautelar, o que, tendo sido feito, acarretou a nódoa da decisão a ser sanada de imediato.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que, havendo prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, possa voltar a ser analisada e, se for o caso, motivadamente, decretada nova prisão cautelar ou aplicadas outras medidas cautelares previstas em lei.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Núcleo de Plantão da Comarca de Teresina/PI e à Desembargadora Eulália Maria Ribeiro Gonçalves Nascimento Pinheiro, do Tribunal de Justiça do Piauí para tomarem ciência desta decisão.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora